Tribunal: TJES
Processo: 5000287-69.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-69.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILMA AVANCI e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000287-69.2025.8.08.0011

RECORRENTE/RECORRIDO: WILMA AVANCI

RECORRENTE/RECORRIDA: BANCO AGIBANK S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TRILHA DE AUDITORIA (LOG). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (MODULAÇÃO EARESP 676.608/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. RELATÓRIO DISPENSADO

(Art. 46, Lei 9.099/95)

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. ADMISSIBILIDADE E JUSTIÇA GRATUITA

Recursos próprios e tempestivos. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente Wilma Avanci , diante da comprovação de renda líquida compatível com o estado de hipossuficiência (R$ 1.518,00) constante no histórico de créditos do INSS (ID 17733350, p. 1-2).

2. PRELIMINARES

2.1. Incompetência por Complexidade: A matéria é documental. A análise da validade do fluxo de contratação digital não exige perícia, sendo suficiente o confronto entre a defesa e os documentos de ID 15958627. Rejeito.

2.2. Nulidade por Iliquidez: A sentença possui comandos declaratórios e de obrigação de fazer. A apuração de saldos depende de meros cálculos aritméticos (Art. 509, § 2º, CPC), não afetando a liquidez do título. Rejeito.

3. MÉRITO

3.1. Inversão do Ônus da Prova e Falha no Serviço: Aplicável o CDC (Súmula 297/STJ). O banco sustenta validade via biometria facial (ID 15958609), mas o documento de ID 15958627 não apresenta relatório de auditoria que comprove a ciência da idosa sobre as cláusulas no momento da captura da imagem. A falha configura fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

3.2. Repetição do Indébito em Dobro: Conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, a restituição de valores cobrados indevidamente deve ser feita em dobro para pagamentos realizados a partir de 31/03/2021, independentemente de prova de má-fé. No caso concreto, os descontos iniciaram-se em 09/2025, atraindo a aplicação da tese para a devolução dobrada das parcelas.

3.3. Do Dano Moral: O desconto indevido em verba alimentar (aposentadoria) compromete a subsistência do idoso e gera dano moral presumido. Fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.4. Compensação: Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante. Para evitar o enriquecimento sem causa da autora (Art. 884, CC), autorizo a compensação entre o montante a ser restituído em dobro pelo banco e o capital nominal comprovadamente creditado na conta da autora.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco Agibank S.A;

DOU PROVIMENTO ao recurso de Wilma Avanci para:

CONDENAR a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Sobre o valor, incidem juros de 1% ao mês e correção (INPC) desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até este arbitramento. Após, atualização exclusiva pela Taxa SELIC (Art. 406, CC);

DETERMINAR a restituição em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, por serem posteriores a 31/03/2021;

DETERMINO, de ofício, a compensação entre o valor a ser devolvido pelo banco e o capital nominal recebido pela autora, para evitar o enriquecimento sem causa.

Condeno o Banco recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação(Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)